Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Horus Hookah Pub Lanchonete e Restaurante Ltda. em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelo agravado – João Pedro Rocha Melo –, sob o fundamento de que, regularmente intimada a executada, não solvera espontaneamente a obrigação, porquanto, inexitosa a tentativa de celebração de acordo para pagamento do débito excutido, não realizara o depósito do montante devido, determinara, dentre outras medidas, que o débito exequendo remanescente seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída a multa contemplada em aludido dispositivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que fora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e, antes mesmo da deflagração da etapa executiva, como forma de demonstrar sua boa-fé processual, realizara, de forma espontânea, o pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) da condenação, ofertando, a título de acordo, o pagamento da quantia residual em 10 (dez) parcelas iguais de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Aduzira que, concedido prazo à Defensoria Pública, o órgão que patrocina a defesa do exequente comunicara-lhe quanto aos termos da proposta, sobrevindo aceitação do proposto, consoante captura de imagens extraídas do aplicativo “whatsapp” que colacionara aos fólios, instrumentalizada a anuência por meio de petitório apresentado no executivo pela parte credora, que requestara a homologação do concerto e intimação da executada para pagamento dos honorários de sucumbência. Asseverara que, diante da grande dificuldade econômica enfrentada, ao verificar o teor da petição protocolada pela defesa técnica do agravado, retornara a agravante aos autos para, no tocante à verba de sucumbência, propugnar que esse valor fosse destacado do montante já depositado, agregando-se a diferença às parcelas vincendas, mediante majoração do quantitativo de prestações. Frisara que, até então, já havia depositado fração do débito, como entrada do pagamento, mas aguardava a homologação da avença, para adimplemento nos moldes concertados ou quitação do débito em parcela única, registrando que, ademais, o Juízo não determinara o recolhimento dos honorários, sob pena de aplicação dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, o que lhe gerara justa expectativa de que as partes ainda estivessem na fase de negociação dos honorários em testilha. Agitara a dificuldade em compreender o pretendido pela Defensoria Pública, pois propusera o parcelamento do remanescente em 10 (dez) vezes ou a quitação do restante em uma única parcela de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas, ao instar a defesa técnica, recebera resposta dissonante do objeto do acordo, uma vez que aludia a incerteza quanto à possibilidade de penhora do valor integral, o que, consoante sustentara, buscara confundir o Juízo e a exequente, denotando o descabimento dos encargos de mora mencionados. Pontificara que, aberto prazo à Defensoria, sem, contudo, oportunizar-se a manifestação da parte que representa, a defesa simplesmente informara que não aceitaria a proposta de concerto, e, ao argumento de que o acordo não teria sido cumprido, conquanto sua homologação ainda estivesse pendente, requestara a aplicação de multa pelo não pagamento espontâneo e dos honorários incidentes em razão do mesmo fundamento, o que restara acolhido pela decisão agravada. Apontara que a decisão fora prolatada sem prévia determinação, endereçada à executada, de pagamento do remanescente sob pena dos correlatos encargos, destacando que a pendência, quanto ao concerto, cingia-se aos honorários devidos ao órgão de defesa. Acrescera que, destarte, temendo a majoração do débito, depositara, quase que concomitantemente à decisão arrostada, a quantia faltante, sem os acréscimos de multa e honorários advocatícios, postulando a reconsideração da decisão agravada naqueles fólios. Tecera considerações sobre o princípio da não surpresa, estampado no artigo 10 do estatuto processual, e acerca da boa-fé objetiva, do qual decorrem os múltiplos deveres anexos de conduta, que impõem às partes, na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Destacando que, por diversas oportunidades, o Juízo a quo facultara às partes a possibilidade de transacionarem a forma de cumprimento da obrigação estampada no título exequendo, aludira ao preceituado no artigo 7o daquele Códex, que assegura a paridade de tratamento às partes, e ao inserto no artigo 9o, atinente ao contraditório. Verberara verificar-se, de forma clara, nos autos, que não lhe fora oportunizado o pagamento da quantia exequenda após a negativa expressa da Defensoria Pública quanto à proposta ofertada. Registrara que, ademais, o acordo, que, em um primeiro momento, fora aceito pela parte exequente, que anuíra à proposição de pagamento parcelado, não viera a ser homologado, a despeito de o Juízo haver acenado sobre o fato de já estar praticamente sancionado em relação à parte. Apontara que a multa incidira sobre a integralidade do débito, muito embora a discussão se restringisse à diferença correspondente aos honorários, tendo em vista a majoração operada em ambiente recursal. Sustentara que, se lhe foram concedidos sucessivos prazos para dizer sobre a manifestação da Defensoria Pública, não há que se falar em descumprimento de acordo que sequer havia sido homologado e tampouco em aplicação de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual. O instrumento fora adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Horus Hookah Pub Lanchonete e Restaurante Ltda. em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelo agravado – João Pedro Rocha Melo –, sob o fundamento de que, regularmente intimada a executada, não solvera espontaneamente a obrigação, porquanto, inexitosa a tentativa de celebração de acordo para pagamento do débito excutido, não realizara o depósito do montante devido, determinara, dentre outras medidas, que o débito exequendo remanescente seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, após o regular processamento, a ratificação dessa decisão, para que seja excluída a multa contemplada em aludido dispositivo. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual, sobre o débito exequendo, sem que a agravante tenha sido intimada a realizar o depósito integral da obrigação, sob pena de incidência dos encargos moratórios previstos naquele dispositivo, uma vez que aguardava resposta do exequente e de sua defesa técnica acerca da proposta de acordo que apresentara. Emoldurada a controvérsia, afere-se que, encontrando-se o feito no aguardo da aceitação da proposta de acordo, de molde que a executada não fora intimada a realizar o pagamento do débito, não há que se falar em incidência dos encargos de mora individualizados, afigurando-se ilegítima, por ora, a inclusão na parcela controversa do débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários do art. 523, §1o, do estatuto processual. Afigura-se pertinente, para o deslinde da controvérsia, o registro dos atos processuais relevantes, evitando-se, inclusive, o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos, afere-se que, transitado em julgado o acórdão que resolvera a ação indenizatória proposta pelo agravado[1], que mantivera a sentença que condenara a agravante a pagar a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e o montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, com majoração dos honorários de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, fora deflagrado o correlato cumprimento de sentença.[2] Deflagrada a fase executiva, sobreviera petitório da executada, ora agravante, na qual apresentara proposta de acordo, depositando o equivalente a 30% (trinta por cento) do débito[3] e propugnando o parcelamento do restante 10 (dez) vezes, ou pagamento do remanescente à vista no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)[4]. Adviera, então, decisão que recebera o cumprimento de sentença, veiculando todos os comandos relativos a essa etapa executiva, sem se atentar para a proposta colacionada aos autos[5], sendo essa circunstância certificada nos fólios, oportunidade em que se intimara o exequente a se manifestar sobre o proposto[6]. O exequente, acorrendo aos autos por meio da Defensoria Pública, assentira com a proposição, ressalvando que os honorários de sucumbência, a princípio, não poderiam ser objeto de concerto, razão pela qual requestara a intimação da devedora para pagamento da verba[7]. Determinada a expedição de alvará referente ao montante já depositado, o Juízo a quo ordenara, antes da homologação do acordo, a intimação da executada para se manifestar quanto aos honorários de sucumbência[8]. Atendendo ao comando judicial, a devedora propusera que os valores correspondentes aos honorários de sucumbência fossem debitados do montante já depositado, mediante incremento da diferença no número de parcelas faltantes[9], ao que a Defensoria peticionara, destacando que o concerto abrangia apenas o devido à parte exequente e propugnando a penhora dos valores correspondentes à verba de sucumbência via Sisbajud[10]. Diante da aludida manifestação, o Juízo do executivo conferira nova oportunidade de manifestação para a devedora, novamente ressalvando a possibilidade de homologação do acordo[11], reprisando a proposta de decote dos honorários de sucumbência do montante depositado[12], a qual não fora aceita pela Defensoria Pública, que insistira na penhora de valores e incidência dos encargos de mora sobre o débito em razão do não pagamento atempado[13], advindo a decisão agravada[14]. Alinhados esses registros, ressoa que, conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina, consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797 ). De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada, e, ainda, ao pagamento de verba honorária. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[15] Uma vez intimado o executado, abre-se a ele o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento do montante da condenação ou, querendo, apresentar impugnação à execução, seguro o juízo (art. 525, CPC). Sob essa realidade, afere-se que, na espécie, não houvera rigorosa observância da sistemática determinada pelo estatuto processual. É que, encontrando-se pendente a aceitação, unicamente por parte da defesa técnica, pois que a parte exequente já havia anuído quanto ao que lhe tocava no concerto, do proposto pela devedora, não lhe fora assegurada, após a certeza de inviabilidade de realização de acordo quanto à integralidade do débito, oportunidade de solver a inteireza da dívida que a afligia, o que, merece registro, fora efetuado tão logo prolatada a decisão agravada[16]. Destarte, afere-se a necessária plausibilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que a aplicação dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, não fora precedida de sua intimação para efetuar o pagamento do débito, ao passo que o risco de dano decorre da possibilidade de ser realizada penhora dos valores correlatos via de sistema Sisbajud, conforme requestara a Defensoria Pública. Com efeito, se ainda pendia de desate a proposição formulada, tendo a agravante recolhido de imediato parte do débito exequendo, não se divisava resistência à realização espontânea da obrigação, gênese dos incrementos prescritos pelo legislador (CPC, art. 523). Assim é que, frustrada a composição, diante do dissenso estabelecido sobre a verba honorária de sucumbência, a lógica processual em compasso com a regulação procedimental demandava que, como pressuposto para incidência dos acessórios, a agravante fosse, então, instada a recolher o débito remanescente, sob pena de sujeitar-se aos incrementos. Inviável que, sem observância dessa regulação, seja sujeitada aos acessórios, pois, frise-se, não estava qualificada sua renitência em realizar a obrigação de forma espontânea. Em verdade, diante do hiato estabelecido, fora alcançada de surpresa com a aplicação da sanção sem que lhe fosse assegurada oportunidade para realizar a obrigação remanescente sem o incremento. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento firmado por esta Casa de Justiça sobre a questão. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese não houve a regular intimação do devedor para o pagamento voluntário da obrigação na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do art. 523 do CPC, nas hipóteses de condenação em quantia certa, o cumprimento de sentença será feito a requerimento do credor. 3. A regra prevista no art. 523 do CPC dispõe que, diante do requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo credor, o devedor deve ser intimado com o intuito de proceder ao pagamento espontâneo do valor respectivo. 4. A determinação judicial de penhora de ativos financeiros, efetuada por meio do Bacenjud, exige a prévia intimação do devedor para pagamento espontâneo do débito. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1273665, 07021509320188070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO DEVEDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 31071193, por ser ela intempestiva. Como o depósito se deu de forma intempestiva, entendeu a decisão que deve incidir as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. 2. A fixação de astreintes configura medida de execução indireta que visa compelir o réu a cumprir determinação judicial. 2.1. Dessa forma, o valor fixado não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 3. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (súmula 410 STJ). 4. Dessa forma, estabelecido prazo para o cumprimento da decisão, a multa incidirá tão somente se a ré, após devidamente intimada, quedar-se inerte quanto ao que foi determinado judicialmente. 5. Assim, tendo em vista que eventual intimação do causídico não supre tal exigência, não há que se falar em aplicação de multa diária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1189246, 07096639620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse espectro e patenteado que não houvera intimação da agravante para realização do depósito integral do débito após a frustração da composição proposta, inviável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, incidentes sobre o débito controvertido. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, afere-se, no caso em tela, a plausibilidade do alegado, ensejando que seja agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que determinara a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, ao débito exequendo, podendo o executivo prosseguir quanto ao mais. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Em após, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73270804 (fl. 307), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [2] - ID Num. 74107732 (fls. 312/315), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [3] - ID Num. 74230871 (fl. 321), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [4] - ID Num. 74230863 (fls. 314/319), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [5] - ID Num. 74208757 (fls. 324/326), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [6] - ID Num. 74404540 (fl. 328), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [7] - ID Num. 74339022 (fls. 329/330), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [8] - ID Num. 74887620 (fl. 337), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [9] - ID Num. 75691172 (fls. 340/342), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [10] - ID Num. 75817744 (fls. 344/346), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [11] - ID Num. 76117310 (fls. 347/348), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [12] - ID Num. 77018161 (fls. 352/353), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [13] - ID Num. 77097013 (fls. 356/358), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [14] - ID Num. 77565390 (fl. 360), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005. [15] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” [16] - ID Num. 77869928 (fl. 369), Ação Indenizatória no 0704284-62.2019.8.07.0005.